Tribunal: TJDFT
Processo: 0029561-61.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0029561-61.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: VANESSA FASSHEBER LOBAO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 67638884) que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o RE 699.535/RS (Tema 632), julgado pelo STF sob o rito dos precedentes. Sustenta, para tanto, que o Tema 632 não guarda similitude fática com o presente caso concreto, na medida em que não há, nestes autos, debate envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social e a Lei 5.698/71. Nesse contexto, pugna pelo provimento do agravo e o consequente seguimento do recurso extraordinário. Sem contrarrazões (certidão ID 70498129). Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 67638884, declaro prejudicado o agravo de ID 69455588 e passo ao respectivo exame do feito. Esta Presidência havia indeferido o processamento do recurso extraordinário aviado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 12605896), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde ao Tema 632 da sistemática da repercussão geral (RE 699.535/RS) (ID 12605903). A ementa do representativo é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 632. Direito constitucional e administrativo. Possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social proceder, a qualquer tempo, à revisão do critério de reajuste da aposentadoria de ex-combatente e da correspondente pensão por morte com fundamento em errônea aplicação da Lei no 5.698, de 31 de agosto de 1971. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta indireta ou reflexa à Constituição Federal. Fatos e provas. Incidência da Súmula no 279/STF. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. Revisão do reconhecimento da repercussão geral, com a fixação da seguinte tese: Aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral a controvérsias relativas à possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social proceder, a qualquer tempo, à revisão do critério de reajuste da aposentadoria de ex-combatente e da correspondente pensão por morte com fundamento em errônea aplicação da Lei no 5.698, de 31 de agosto de 1971 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/11/2024). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo ostenta particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no indicado paradigma. É que neste feito discute-se a possibilidade de a Administração Pública invalidar ato administrativo de concessão de pensão militar, instituída pela Lei 3.765/60, e não sobre a revisão do critério de reajuste da aposentadoria de ex-combatente e da correspondente pensão por morte por parte do INSS. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031